Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE APLICADO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
2. No caso, há nítida parcela de culpa do consumidor, pois em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente.
3. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
4. Recurso parcialmente provido.